Tribunal: STJ
Processo: 5126976-36.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131619 - RS (2024/0097833-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J V DA C S (MENOR)
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ARTS. 152
DO ECA E 400 DO CPP. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto a autoridade policial já
monitorava a prática do ilícito que era realizado pelo adolescente no local
da diligência; e os policiais receberam informes concretos acerca do
endereço e das características do adolescente, razão pela qual está
justificada a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas
produzidas.
4. Verifica-se a situação emergencial que inviabilizaria o prévio
requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões
suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais
estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada
Documento eletrônico VDA50847226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bede9891-77bb-4f2a-bca5-4324d8edc002

forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de
prova apontada pela defesa.
5. A nulidade pela inversão na ordem do interrogatório depende de
sua arguição no momento processual oportuno e da demonstração de
prejuízo efetivo à defesa, o que não foi demonstrado no caso em questão.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bede9891-77bb-4f2a-bca5-4324d8edc002

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131619 - RS (2024/0097833-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J V DA C S (MENOR)
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ARTS. 152
DO ECA E 400 DO CPP. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto a autoridade policial já
monitorava a prática do ilícito que era realizado pelo adolescente no local
da diligência; e os policiais receberam informes concretos acerca do
endereço e das características do adolescente, razão pela qual está
justificada a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas
produzidas.
4. Verifica-se a situação emergencial que inviabilizaria o prévio
requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões
suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais
estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada
Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de
prova apontada pela defesa.
5. A nulidade pela inversão na ordem do interrogatório depende de
sua arguição no momento processual oportuno e da demonstração de
prejuízo efetivo à defesa, o que não foi demonstrado no caso em questão.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por J V DA C S contra a decisão
na qual conheci em parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe
provimento.
Em suas razões de agravo, a defesa repisa a alegação de ausência de
fundadas razões que autorizem a entrada forçada em domicílio. Aduz que "a afirmação
do julgador é discrepante com a realidade do processo, visto que não se tem nenhum
dado, seja nos autos, na sentença ou no próprio depoimento dos policiais, de que
houvesse investigação instaurada em relação ao adolescente, seja pela Polícia Civil,
seja pela Brigada Militar. O que se tem é meramente um depoimento de policial militar
do 1o BPM afirmando que outro policial, supostamente do setor de inteligência do
mesmo 1o BPM, teria repassado informação de que alguém estava armado no referido
" (e-STJ fl. 656).
local, que repisa-se, é a casa do adolescente
Pugna, assim, seja reconsiderada a decisão ou a submissão do feito ao
órgão colegiado para que seja dado provimento ao recurso "a fim de serem declaradas
" (e-STJ fl.
as nulidades aqui suscitadas e anulado o processo desde a fase instrutória
666).

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral,
firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação

de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
".
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de ", mas
que "criminalidade há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio
alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
razões
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de
relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos,
substância entorpecente
para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo
Estado.
Contudo, no caso em exame, a entrada dos policiais na residência do
recorrente foi precedida por fundadas razões que justificaram a diligência, conforme se
depreende da seguinte passagem da sentença (e-STJ fl. 292):
Nesse sentido, foram ouvidos os policiais militares Felipe Rodrigues Comin e
Ander Lautenschlaeger, os quais relataram que estavam em patrulhamento
tático motorizado na Vila Cruzeiro, quando receberam informações do setor
de inteligência do 1° Batalhão e de populares da região indicando que um
indivíduo estava circulando armado no referido local. Chegando no endereço
informado, o policial Felipe relatou que foram recebidos pela avó do
representado a qual franqueou a entrada na residência. O policial Felipe, que
era o quarto homem da equipe, identificou os materiais apreendidos na
ocorrência, se tratando de uma pistola e munições que estavam na posse do
adolescente, referindo que a arma estava na cintura do adolescente, que se
Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

encontrava sem camisa, e as munições estavam em seu quarto,
escondidas. Alegou que as características do representado batiam com as
informações passadas pelo setor de inteligência e pelos populares. Por fim,
relatou que tinha informações de que o adolescente fazia parte de uma
facção da região.
Da leitura do citado trecho constata-se que, quando dos fatos, já havia
investigação instaurada pela Polícia Civil em relação à prática do ilícito que era
realizado pelo adolescente no local da diligência, sendo certo que, aliado à
investigação, os policiais receberam informes concretos acerca do endereço e das
características do adolescente, o que configurou a justa causa para a entrada no
imóvel.
Portanto, as provas produzidas são lícitas e não há violação ao art. 157 do
Código de Processo Penal, estando hígidas as provas obtidas durante a diligência.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO.
FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados".
2. Na hipótese, a entrada na residência da agravante foi precedida por
diligência de inteligência policial e campana no local, com verificação de
movimentação suspeita, e posteriormente autorizada pela própria moradora,
o que afasta a alegação de nulidade da prova.
3. A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta
progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a
ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com apreensão de
significativa quantidade de entorpecentes, armas e munições.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (
AgRg no RHC n. 212.123/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de
.)
10/4/2025

Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MOEDA
FALSA. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECOMENDAÇÃO 62
/2020
DO
CNJ.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal,
não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se
admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas
produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à
existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
2. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem concluiu pela
existência de fundadas razões, consistentes no fato de que o vizinho do
imputado revelou aos policiais civis que recebera nota de R$ 100,00 para
utilizar no supermercado local, bem como porque os agentes, antes de
ingressar no domicílio, sentiram forte odor de tinta óleo e observaram da
porta de entrada maquinário empregado para falsificação de moedas,
consignando, ainda, que o paciente consentiu com a entrada dos policiais.
3. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio
do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram
o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava
legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada
no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova.
[...]
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
28/9/2021
4/10/2021

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES.
EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da privacidade. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2. Na espécie, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente, ora
agravante, se deu de forma lícita, tendo em vista os fatos narrados no
inquérito policial e na instrução criminal, o que afasta o apontado
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2019, DJe
.)
31/12/2019

Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto
no art. 5o, XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso
concreto, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos
do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista
no referido dispositivo constitucional.
Registre-se que o acolhimento da alegação do agravante de que, ao
contrário da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, não havia investigação
prévia, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que se revela incompatível
com o que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que
inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência
de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas
pelos Tribunais Superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de
segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de
domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões.
Por fim, o recorrente sustenta nulidade em razão da inversão na ordem do
interrogatório do adolescente que ocorreu antes da oitiva das testemunhas.
Esta Corte Superior vem se manifestando de forma contrária à nulidade
arguida, caso não comprovado o prejuízo para a defesa. Assim, o entendimento
firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a sedimentada jurisprudência
desta Corte Superior segundo a qual o fato de a oitiva do menor ser o primeiro ato do
processo somente constitui nulidade quando arguida no momento oportuno. Nesse
sentido, cito os seguintes julgados:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO DE
APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA
INSTRUÇÃO. ARTS. 152 DO ECA E 400 DO CPP. MATÉRIA NÃO
ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

1. Habeas corpus impetrado em favor de adolescente, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a medida
socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao
crime de roubo. A defesa alega nulidade da instrução processual devido à
inversão da ordem do interrogatório, em desacordo com o art. 400 do Código
de Processo Penal, e requer a nulidade dos atos processuais a partir da
audiência de apresentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem do
interrogatório do adolescente, sem alegação oportuna de nulidade e
sem demonstração de prejuízo, configura flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo
em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n. 769.197/RJ, consolidou o entendimento de que a oitiva
do representado deve ser o último ato da instrução no procedimento de
apuração de ato infracional.
5. Contudo, a nulidade pela inversão na ordem do interrogatório depende de
sua arguição no momento processual oportuno e da demonstração de
prejuízo efetivo à defesa. Precedentes desta Corte.
6. Na hipótese, a nulidade aqui trazida pela defesa não fora arguida na
defesa prévia, na audiência de instrução realizada posteriormente e nem
tampouco nas alegações finais, sendo suscitada apenas quando do recurso
de apelação, o que evidencia a preclusão da alegação.
7. Além disso, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da
inversão da ordem do interrogatório, o que impede o reconhecimento de
flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo
8. Habeas corpus não conhecido e, de ofício, não se vislumbrou flagrante
ilegalidade. (HC n. 833.084/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
16/12/2024

ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AO DELITO DE ESTUPRO. NULIDADE. ART. 400 DO CPP.
INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO DO ADOLESCENTE.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em recente alteração de entendimento, a Terceira Seção desta Corte
Superior concluiu pela aplicação do precedente do Supremo Tribunal
Federal firmado no HC n. 127.900/AM aos procedimentos de apuração de
ato infracional. Dessa forma, estabeleceu-se que, por ser tido como meio de
Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

defesa, o interrogatório de um adolescente em processo por ato infracional
deve ser realizado como ato final da instrução.
2. Entretanto, faz-se necessário que, para acolhimento de eventual nulidade
por inobservância da regra contida no art. 400 do CPP, a defesa aponte o
vício em momento processual oportuno.
3. Na hipótese, a nulidade aqui trazida pela defesa não fora arguida na
defesa prévia, na audiência de instrução realizada posteriormente e nem
tampouco nas alegações finais.
4. Ademais, não houve a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa
decorrente da ausência de nova oitiva do adolescente ao final da
instrução processual, pois, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, "a
vítima foi ouvida antes do apelante, em depoimento especial colhido em
autos apartados. Quando o apelante negou a prática delitiva já conhecia a
versão acusatória apresentada contra si".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 895.578/SC, de minha relatoria, unânime, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 285a6b28-d66b-4dfb-8b41-857d4f938708

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.131.619 / RS
Número Registro: 2024/0097833-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50837221320228210001 51268577520228210001 51269763620228210001 51624104120228217000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J V DA C S (MENOR)
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DO SISTEMA
NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J V DA C S (MENOR)
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50818685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: 5501e7d7-b3ad-4358-96d0-786c58d1a66a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: 5501e7d7-b3ad-4358-96d0-786c58d1a66a